Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ANÁLISE. INVIÁVEL. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de admitir a abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no art. 126 da LEP, como resultado de uma interpretação analógica “in bonam partem” da norma inserta na Recomendação n. 44/2013 do CNJ, sendo patente a possibilidade de os apenados serem beneficiados com a remissão da pena diante da aprovação no ENCCEJA ou no ENEM.
2. O eminente Magistrado da Vara de Execuções Penais, considerando as informações extraídas da Carta de Guia e do sistema eletrônico deste Tribunal, indeferiu a remição, sob o argumento de que, ao tempo da prisão, o agravante já possuía o Ensino Médio Incompleto, o que pressupõe a conclusão do Ensino Fundamental, e a Defesa nunca solicitou a correção desse dado.
3. Inviável a análise da remição decorrente da aprovação no ENCCEJA por este Julgador com base em documento novo, devendo a Defesa, se achar necessário, apresentá-lo na Vara de Execuções Penais para análise, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso desprovido.